Tribunal: TJPA
Processo: 0850820-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850820-32.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAU GESTAO DE VENDAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARESP 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por fraude em empréstimo consignado. O embargante alega a ocorrência de omissão e
reformatio in pejus
quanto à compensação de valores, bem como omissão na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS) para a repetição de indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado, ao afastar a compensação de valores deferida em primeira instância e não impugnada pela parte contrária, incorreu em omissão e violação à proibição da
reformatio in pejus
; e (ii) saber se o julgado foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que restringe a repetição em dobro do indébito às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a
reformatio in pejus
quando o tribunal, em recurso exclusivo da parte ré, agrava sua situação ao afastar a compensação de valores que havia sido deferida em seu favor pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso pela parte autora, violando o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013 do CPC) e a preclusão.

A condenação à repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Assim, a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, devendo a restituição ocorrer de forma simples para os valores cobrados em data anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Viola a proibição da
reformatio in pejus
o acórdão que, em recurso exclusivo do réu, afasta a compensação de valores que lhe foi favorável em primeira instância e sobre a qual não houve recurso da parte autora, por se tratar de matéria preclusa. 2. A repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) submete-se à modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo cabível somente para cobranças indevidas efetuadas após 30 de março de 2021; para as cobranças anteriores, a restituição deve ser simples.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 1.013, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 368; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS (e EAREsp 600.663/RS), Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850820-32.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26731987

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 26994433) opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do v. Acórdão (ID 26731987) de minha relatoria que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e o condenou à repetição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, no bojo de ação proposta por
OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
.

Transcrevo ementa e trecho da fundamentação da decisão embargada:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituições financeiras (Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por idoso aposentado. Alegou-se fraude na celebração de múltiplos contratos de empréstimos consignados, com descontos mensais indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se os contratos de empréstimos consignados foram validamente firmados com o autor; (ii) se houve falha na prestação de serviço por parte do banco, que justifique sua responsabilização civil; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) se há dano moral indenizável; (v) se os honorários advocatícios e o valor da indenização devem ser modulados.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas nos contratos apresentados, o que desloca à instituição financeira o ônus da prova quanto à legitimidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC e Tema 1061 do STJ.

4. A ausência de prova idônea da contratação, somada à hipossuficiência do consumidor e à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva do banco, conforme a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ.

5. Reconhecida a inexistência dos contratos e a falha na segurança bancária, impõe-se a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença.

7. Manteve-se a condenação nos honorários advocatícios, com majoração para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, configurando-se fortuito interno.

2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

3. O dano moral é presumido quando se trata de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, §3º, e 42, parágrafo único;

CC, art. 169;

CPC, arts. 373, II, 85, §11º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011;

STJ, AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel.
Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.10.2015;

TJSP, Apelação Cível 1002424-24.2019.8.26.0360, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 31.03.2021.

(...)

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Sobre a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, é imperioso reconhecer que, uma vez verificada a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, impõe-se a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. O banco não logrou demonstrar, nem tampouco alegou de forma idônea, qualquer circunstância que pudesse caracterizar engano justificável, sendo evidente que a cobrança decorreu de contratações inexistentes ou fraudulentas.

DA COMPENSAÇÃO

A tese recursal relativa à possibilidade de compensação de valores depositados também não merece acolhida. Conforme pacífica doutrina e jurisprudência, a compensação, prevista no art. 368 do Código Civil, exige a existência de débitos recíprocos entre as partes, com identidade de credor e devedor.

No caso sub judice, não se reconheceu a validade da contratação, não havendo título hábil a legitimar qualquer crédito em favor da instituição financeira. O suposto depósito realizado na conta do autor, desprovido de comprovação de efetiva utilização dos recursos, não autoriza a compensação pretendida, mormente porque o ônus probatório competia ao réu (art. 373, II, do CPC). (...)

O embargante sustenta, em síntese, a existência de dois vícios no julgado:

a)
Omissão e
reformatio in pejus
: Afirma que o acórdão foi omisso ao não observar que a compensação de valores foi deferida pelo juízo de 1º grau em decisão de embargos de declaração (ID 25129119), a qual não foi objeto de recurso pelo consumidor. Argumenta que, ao afastar a compensação, este Tribunal incorreu em reforma para pior, violando a preclusão e o efeito devolutivo do recurso.

b)
Obscuridade/Omissão
: Aduz que o acórdão foi obscuro/omisso ao não especificar qual conduta praticada pelo banco foi considerada contrária à boa-fé objetiva, a fim de justificar a condenação à devolução em dobro dos valores, conforme tese fixada no EAREsp nº 676.608/RS.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes.

Instado, o embargado não apresentou contrarrazões, cfe. certidão de id. 27692493.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

De fato, assiste integral razão ao embargante. Os embargos apontam duas omissões claras no julgado, as quais passo a sanar.

DA OMISSÃO E DA
REFORMATIO IN PEJUS

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

O Acórdão embargado (ID 26731987), no tópico "DA COMPENSAÇÃO", de fato, afastou a possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados na conta do consumidor.

Contudo
, da análise atenta dos autos, verifica-se que a sentença original foi objeto de embargos de declaração pelo próprio banco (ID 25129105), os quais foram acolhidos pela decisão de ID 25129119 para "sanar a omissão para integrar a sentença e
determinar que seja compensado da condenação dos valores depositados em conta corrente do autor
" – grifei.

Desta decisão integrativa, a parte autora, ora embargada, não interpôs recurso, o que tornou a matéria referente à compensação preclusa, nos termos do art. 1.013 do CPC, que consagra o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Dessa forma, a apelação interposta unicamente pelo banco devolveu a este Tribunal apenas as matérias por ele impugnadas, não sendo lícito o reexame de capítulo da decisão que lhe foi favorável e contra o qual a parte adversa não recorreu. Ao afastar a compensação, o Acórdão incorreu em violação à proibição da
reformatio in pejus
, agravando a situação do único recorrente.

Assim, impõe-se sanar a omissão apontada para integrar ao julgado a determinação de compensação, nos exatos termos definidos pelo juízo de primeiro grau.

DA OMISSÃO/OBSCURIDADE NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO À CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO (EARESP Nº 676.608/RS)

Neste ponto, o acórdão embargado também foi omisso/obscuro. Ao manter integralmente a condenação à repetição do indébito em dobro sobre a totalidade dos valores, deixou de aplicar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de observância obrigatória.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

A propósito, colaciono julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/embargada demonstrou que os descontos tiveram
início em 05/2011 (ID 25128963 - Pág. 1-3) estendendo-se até a data do ajuizamento da ação, em 23/09/2019.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
anterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
simples
, limitado ao prazo prescricional
quinquenal
, isto é, aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, a condenação deve ser ajustada a essa diretriz, determinando-se que a restituição ocorra:

De forma simples
, para todos os descontos indevidos ocorridos
antes de 30/03/2021
;

De forma dobrada
, para todos os descontos indevidos ocorridos
a partir de 30/03/2021 (caso se detecte que algum desconto se deu após essa data)
.

A omissão do acórdão ao deixar de aplicar corretamente o precedente vinculante impõe sua correção nesta via.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS INTEGRALMENTE
, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o v. Acórdão (ID 26731987) nos seguintes termos:

a)
Fica restabelecida a determinação de
compensação
dos valores comprovadamente creditados na conta bancária do autor com o montante da condenação, devidamente corrigidos, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 25129119;

b)
A condenação à repetição do indébito deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando-se que a devolução ocorrerá
de forma simples
para os descontos realizados até 29/03/2021 e
em dobro
para os descontos efetuados a partir de 30/03/2021, respeitado o prazo prescricional
quinquenal
, mantidos os demais consectários legais.

Quedam mantidos, no mais, todos os outros termos do acórdão embargado, no que não conflitarem com a presente decisão.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025